Tribunal: TJES
Processo: 5018894-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Falsidade de Prova; Astreintes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018894-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA e outros

APELADO: LOURIVAL SIMMER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marli da Penha Boschetti e Camila Costa Boschetti Miranda contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os embargos de terceiro apresentados por Lourival Simmer, cancelando a penhora sobre imóvel. A decisão de origem considerou o embargante como possuidor de boa-fé, amparado em contrato de promessa de compra e venda e no pagamento de IPTU e taxas condominiais, com fundamento na Súmula 84 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar a necessidade de produção de provas para apuração de eventual má-fé do embargante e fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão antecipada da lide configura cerceamento de defesa quando não se permite a produção de provas necessárias para a elucidação de aspectos fundamentais, como a má-fé e possível conluio entre o embargante e os devedores.

4. A má-fé, elemento essencial para a configuração de fraude à execução (Súmula 375 do STJ), deve ser provada pelo credor quando não houver registro da penhora na matrícula do imóvel.

5. A jurisprudência do STJ e outros precedentes exigem a adequada fundamentação para indeferimento de provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

6. No caso concreto, o julgamento antecipado da demanda, sem justificativa suficiente para dispensar a instrução probatória, ocasionou prejuízo ao direito de defesa das apelantes, o que autoriza a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória.

Tese de julgamento:

A configuração de fraude à execução exige prova de má-fé do adquirente, caso não haja registro da penhora na matrícula do imóvel.

O indeferimento de provas essenciais à tese da parte configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 790, V; art. 792, § 1º; Súmulas 84 e 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 956.943/PR, STJ, Corte Especial; Apelação Cível nº 70074276700, TJRS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:-
03/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Marli da Penha Boschetti e Camila Costa Boschetti Miranda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Lourival Simmer. A sentença determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia, sob o fundamento de que o embargante é possuidor de boa-fé, com base no contrato de promessa de compra e venda e no pagamento de IPTU e taxas condominiais, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

Em sua apelação, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas indispensáveis à comprovação da fraude à execução. No mérito, defendem que houve coisa julgada em relação à decisão que deferiu a penhora, pois esta não foi impugnada nos autos da execução. Também alegam que houve fraude à execução, apontando para um suposto conluio entre o embargante, os devedores e a empresa Chamon Empreendimentos Imobiliários, com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo. Por fim, afirmam que o embargante não exerce a posse do imóvel, sendo esta exercida por Ricardo Chamon, sócio da empresa envolvida na transação.

Em contrarrazões, o embargante Lourival Simmer argumenta que o julgamento antecipado foi legítimo, pois as provas existentes eram suficientes para o deslinde da questão e, portanto, não houve cerceamento de defesa. No que se refere à alegação de fraude à execução, sustenta que o negócio foi realizado de forma regular e que não há indícios de má-fé de sua parte, conforme exigido pela Súmula 375 do STJ. Ademais, afirma que o contrato de promessa de compra e venda, juntamente com os comprovantes de pagamento de IPTU e de taxas condominiais, comprovam o exercício da posse, mesmo que o imóvel ainda esteja em construção, nos termos da Súmula 84 do STJ.

É o relatório.
Determino à Secretaria a retificação da autuação, especialmente quanto ao correto cadastro dos apelantes e apelado. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Com a palavra o advogado do apelante, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO RICHA MENEGATI:-

Excelentíssimo senhor Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os presentes, todos os integrantes desse órgão fracionário, representantes do Ministério Público, meus colegas advogados e os serventuários da Justiça.

Trata-se de uma apelação contra sentença que julgou procedente, acolheu os pedidos do embargante em embargos de terceiro.

Só para contextualizar, os meus clientes são credores de longa data dos senhores Oswaldo Dadalto e Antônio Joaquim Dadalto. Em 2016, eles promoveram uma ação de execução de título extrajudicial, um contrato de locação. E, desde 2016, eles adotaram vários atos para tentar receber o crédito. Lá nos idos de 2020 e 2021, foi deferido um pedido de Infojud, e veio a declaração de imposto de renda desses devedores. Nessa declaração, constou que seria um proprietário de um apartamento, a unidade 1002 do edifício Espelho d'Água, em Vila Velha. Em razão disso, foi pedido e deferido uma penhora sobre esse imóvel. Logo depois, em 2022, sobreveio esse embargo de terceiro, manifestado pelo aqui recorrido.

Depois o contraditório, o Juízo de Primeiro Grau, sem oportunizar às partes produzir prova qualquer, julgou procedente, aduzindo que teria ficado demonstrado que a aquisição desse imóvel pelo embargante, ora apelado, teria sido de boa-fé.

Pois bem, o que é alegado na apelação primeiramente? Alegamos que a sentença é nula. Por quê? Porque ela cerceou o direito dos apelantes de provar, no caso, que houve aqui um concílio fraude entre o embargante, os devedores na ação executiva, e também a construtora, que anuiu toda essa suposta operação (houve um concílio fraude entre todos eles), e que a aquisição também desse imóvel, essa suposta aquisição desse imóvel pelo ora apelado, foi de má fé. Esses pedidos probatórios foram feitos desde quando houve a contestação nos embargos de terceiro.

E o Juiz, sem sanear o feito, sem oportunizar a produção de prova, simplesmente julgou antecipadamente o mérito, falando que o caso não demandaria prova, mas depois ele vem e fala que não restou provada a má fé. Mas como é que vai provar má fé se ele não oportuniza o direito de produzir prova? Como é que vai se provar com exaustão a existência de concílios fraudes se ele não oportunizou a produção de prova? E aí, não são provas requeridas genericamente, não. São provas, por exemplo, com provantes contábeis do sistema público de escrituração digital, para provar que realmente o embargante pagou a Chamon pela aquisição desse imóvel, porque não tem prova efetiva do pagamento.

Tem lá alguns cheques, realmente, mas esses cheques foram compensados? Quem recebeu o valor desses cheques? Ele tinha lastro para poder comprar um imóvel que foi avaliado em mais de 8 milhões de reais? Então essas provas são essenciais para o deslinde da controvérsia, mas o Juiz simplesmente ignorou. Não são só esses documentos, tem aqui a apresentação também de declaração de informações sobre atividade imobiliária, para mostrar que o destrato realmente foi declarado, para mostrar que a segunda promessa de compra e venda realmente foi declarada; a declaração de imposto de renda do embargante, para mostrar que realmente ele declarou desde aquela época que ele tinha adquirido esse imóvel. Todos esses documentos são essenciais para mostrar aqui, a tese que nós estamos sustentando, que a aquisição foi de má-fé e que houve um concílios fraude. Mas isso foi indeferido.

Essa Câmara já teve a oportunidade de, em um caso muito semelhante, relatado pela Desembargadora Janete Vargas Simões, que é o processo 0002641-57.2017.8.08.0004, reconhecer, nesse tipo de situação, o cerceamento de defesa.

Também há um outro julgado, de relatoria do Dr. Marcos Valls Feu Rosa, em que Sua Excelência, reconhecendo também a nulidade para o cerceamento de defesa em situação muito semelhante, afirmou o seguinte: "Sentença que, julgando antecipadamente a causa, ainda que estando em estado embrionário, sem sanear e organizar o feito, com delimitação do objetivo sobre o qual recairá as provas a serem posteriormente especificadas pelas partes, incorre em nulidade, com negativa de vigência ao artigo 358, incisos II e IV, parágrafos 2º e 3º do CPC, o que configura cerceamento dos direitos da parte e vulneração do devido processo legal." (Apelação 531381- 2022.8.08.0035, julgada em junho desse ano.

Então o que pedimos inicialmente, é que seja acolhida a preliminar para declarar nula a sentença por cerceamento de defesa, e devolver os autos ao Primeiro Grau, oportunizando que a parte produza todas as provas que forem necessárias para provar a existência da má-fé, para provar o concílios fraude, na verdade, para provar com ainda mais veemência.

Mas, se Vossas Excelências, em prol do princípio da eventualidade, não entenderem por acolher a preliminar, no mérito, há diversas passagens, diversos fragmentos que foram desconsiderados, inclusive em sentença, que demonstram que existe um concílios fraude entre os devedores da ação de execução, em que a minha cliente é credora, o aqui apelado, e também a Construtora Chamon.

Vamos lá. O Juízo, para falar que a aquisição foi de boa-fé, o que ele falou? Os devedores assinaram uma promessa de compra e venda no ano de 2013. Mas em 2021, por conta dos devedores estarem supostamente inadimplentes, foi feito um destrato, e depois foi contratada uma promessa de compra e venda, em março de 2021, com o aqui apelado, desse imóvel; e que essa contratação teria ocorrido antes do deferimento da realização da penhora do imóvel. Além disso, ele falou que houve prova também da posse, por conta de alguns comprovantes que foram feitos aqui de pagamento de taxa de condomínio e IPTU.

Vamos lá. Os devedores na ação de execução compraram, adquiriram esse imóvel por meio de uma promessa de compra e venda, datada de 20 de setembro de 2013.

Nessa promessa, tinha a previsão de pagar algo em torno de R$ 3.800.000 (três milhões e oitocentos). E lá tinha uma linha C, que era a cláusula terceira, linha C desse contrato, que falava que R$ 1.750.000.000 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), seriam pagos em 36 (trinta e seis parcelas) de R$ 48.611.000 (quarenta e oito mil, seiscentos e onze mil reais), vencendo a primeira em outubro de 2013.

No destrato que foi formulado em março de 2021, o destrato fala que estaria sendo formulado que eles estariam inadimplentes em relação a essas parcelas, que a última venceu em 9 de 2016. Ou seja, há quase mais de cinco anos da última parcela.

Vai fazer um distrato de um valor que venceu quase cinco anos depois, não tem prova de notificação, não tem prova de que a Chamon cobrou por esses valores. Aliás, a depender da hipótese, já estavam até prescrito esses valores. Então, parece-me que esse distrato não tem uma razão de ser.

E aí, nesse distrato ainda, que é de 22 de março de 2021, constou na alínea B da cláusula 1ª, que seria restituído um valor de R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta). Desse valor, nove parcelas de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), vencendo a primeira em abril de 2021.

Então, o que acontece? Lá no parágrafo 2º tem uma outra cláusula que fala que esse contrato somente terá valor de distrato depois de efetivada a restituição. Só que o distrato é de 22 de março de 2021.

A promessa de compra e venda do ora apelado com a Chamon, é de 31 de março de 2021, de poucos dias depois, sendo que no próprio distrato falava que ele somente teria valor depois de feito pagamento integral, e provado pagamento integral da restituição do distrato.

Ou seja, fez um contrato de promessa de compra e venda sem que o distrato tenha sido implementado? Essas situações aqui, me parece que demonstram, pelo menos assim, de forma bem clara, a existência de um concílios fraude. Além disso, tanto o destrato quanto a promessa de compra e venda, essa promessa de compra e venda de 31 de março de 2021, que não tem firma reconhecida, são muito diferentes na redação, na forma física do contrato, do que aquela que rotineiramente a construtora usou, por exemplo, para fazer o de setembro de 2023.

Em relação às taxas de condomínio e IPTU, chamo a atenção para o fato de que o apelado aqui diz que adquiriu esse imóvel em março de 2021, mas até junho de 2022, que é a data dos embargos de terceiro, constava lá como titular dos condomínios a esposa de um dos devedores, que é a Sra. Maria Rita Dadalto. Quem compra um imóvel de mais de cinco milhões de reais, e não muda sequer a titularidade no condomínio? Demora mais de um ano para mudar a titularidade no condomínio? E não só isso, quando o oficial foi lá, foi constatado que o aqui apelado não estava na posse do imóvel, isso em data relativamente recente.

Então a prova dos autos (e me parece que a produção probatória que os apelantes buscam reforça isso) demonstra que existe um concílios fraude aqui, que não há razões para uma procedência dos embargos de terceiro.

Assim, o que pedimos aqui é que, se não for anulada a sentença, seja reformada a sentença para julgar improcedente os embargos de terceiro, invertendo os ônus de sucumbência.

Agradeço pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Agradeço a Vossa Excelência.

Concedo a palavra à doutora advogada do apelado para sustentação.

*

A SRA. ADVOGADA VICTORIA DE OLIVEIRA NUNES:-

Boa tarde a todos os presentes, boa tarde eminentes Desembargadores.

Bom, como já foi relatado, as apelantes buscam a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo apelado.

A penhora impugnada foi determinada no bojo de uma execução de título extrajudicial, após o descobrimento na declaração de imposto de renda de um dos devedores de um imóvel, adquirido através de um instrumento particular de promessa de compra e venda da Construtora Chamon Empreendimentos.

Bom, eu serei bem breve na minha exposição, mas é preciso chamar a atenção para um detalhe importante, que inclusive foi registrado na sentença.

Antes de adentrar no mérito do porquê a penhora é indevida, é preciso esclarecer que ela recaiu não sobre os direitos de créditos relativos à promessa de compra e venda, mas sim, sobre o próprio imóvel, que de fato nunca pertenceu aos executados.

E porquê essa penhora é indevida? Bom, porque os adquirentes originários tornaram-se inadimplentes, e em razão disso foi celebrado um distrato entre eles e a Construtora Chamon Empreendimentos. Logo em seguida, a Construtora celebrou um novo compromisso de compra e venda, dessa vez com o apelado. E tudo isso ocorreu antes mesmo da decisão que determinou a penhora.

As apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito. Alegam ainda, que as provas requeridas teriam o objetivo de supostamente demonstrar a existência de fraude e execução, muito embora não tenham demonstrado como as provas requeridas comprovariam essa improvável ligação, entre devedores na ação originária, o apelado e uma construtora.

Veja, por qual razão, um empresário de sucesso, como é o apelado, uma empresa de tamanho calibre, aceitariam participar de um conchavo para frustrar a execução originária?

Ou seja, para que a pretensão fosse acolhida, seria necessário demonstrar, no mínimo, qualquer indício de relacionamento anterior entre as partes, ou de possível motivação, o que não foi feito.

Assim, o pedido de provas foi indeferido porque o acervo probatório existente nos autos era suficiente à solução das questões postas pelas partes, sobretudo à luz do princípio do livre convencimento motivado.

As apelantes, para justificar a alegação de fraude a execução, alegam, por exemplo, que o imóvel já era objeto de requerimento de penhora desde o final de 2020. Porém, e essa informação também é muito importante, o processo tramitava e tramita em segredo de justiça, de modo que essa informação era inacessível ao apelado, que somente obteve acesso aos autos após o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Posteriormente, as apelantes formulam alegações que parecem contraditórias entre si. Inicialmente, parecem sugerir que a venda do imóvel ao apelado nunca teria ocorrido. Isso porque afirmam que os comprovantes de pagamento não se prestariam à prova da quitação do preço. Porém, esses comprovantes de pagamento, que são cheques, recibos, notas promissórias, quando cotejados com os demais elementos dos autos, como os comprovantes de pagamento de IPTU e das taxas condominiais, confirmam a aquisição do imóvel pelo apelado, e o exercício regular da posse, com base na súmula 375 do STJ.

Inclusive, a respeito da ocupação do imóvel pelo apelado, é preciso salientar que quando o apelado adquiriu o imóvel, ele se encontrava em fase de finalização, ele ainda estava em fase de acabamento. De modo que nem mesmo os adquirentes originários adentraram no imóvel para estabelecer residência, muito menos o apelado. E essa situação assim continuou, em razão da penhora que foi determinada, e do ajuizamento dos embargos de terceiros. Diante desse cenário, diante do fato de que havia uma controvérsia submetida à apreciação judicial, o embargante até hoje não adentrou no imóvel para estabelecer residência, e apenas por isso.

Em um segundo momento, as apelantes afirmam que teria havido um conluio, veja só, entre devedores da ação originária, o apelado, e a Construtora Chamon Empreendimentos. Isso sem qualquer prova.

Porém, a questão que fica é, afinal, a venda do imóvel ao apelado teria ocorrido ou não? E, além disso, fala-se em fraude a execução. Diante disso, onde está a prova da má fé do terceiro adquirente, do apelado? Já que, ao tempo do negócio, não existia decisão determinando a penhora e, muito menos, registro da constrição no RGI.

Portanto, são frágeis quaisquer alegações nesse sentido, quaisquer alegações de fraude e execução, e mais frágil ainda é, a seguinte alegação, que inclusive está mencionada nas razões de apelação, e não foi mencionada aqui, mas é a alegação de que o apelado teria registrado a ciência da penhora numa Escritura Pública de compra e venda que foi acostada aos autos.

Bom, de fato, o apelado registrou a ciência da penhora nessa Escritura Pública, como relatam as apelantes em seu recurso de apelação. Porém, o que elas omitem é que essa Escritura Pública somente foi outorgada um ano após o ajuizamento dos embargos, quando, obviamente, o apelado já tinha ciência da Constrição, tanto que já havia ajuizado a ação competente para desconstituí-la.

Ao que tudo indica, as apelantes parecem tentar induzir o Juiz ao erro, como se essa Escritura Pública tivesse sido outorgada ao tempo do negócio, o que não ocorreu.

Bom, por essas razões, é que nós pugnamos pelo desprovimento do recurso de apelação, e manutenção da sentença que julgou procedentes dos embargos de terceiro opostos pelo apelado.

Gostaria de agradecer a atenção de Vossas Excelências, especialmente por se tratar da minha primeira sustentação oral perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Agradeço a Vossa Excelência, ao tempo em que parabenizo por sua primeira sustentação oral. Como primeira sustentação, Vossa Excelência foi muito bem.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Marli da Penha Boschetti e Camila Costa Boschetti Miranda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Lourival Simmer. A sentença determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia, sob o fundamento de que o embargante é possuidor de boa-fé, com base no contrato de promessa de compra e venda e no pagamento de IPTU e taxas condominiais, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

Em sua apelação, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas indispensáveis à comprovação da fraude à execução.

Dispõe o art. 790, inciso V, do CPC que
são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução
.

Por seu turno, o art. 792, § 1º, prevê que
a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Acerca do tema, o c. STJ sumulou entendimento no sentido de que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
(SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 956943/PR, tema n. 243, o c. STJ reafirmou o referido enunciado e fixou as seguintes teses jurídicas:

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

Dessa forma, com fundamento no art. 790 e seguintes do CPC, na súmula n. 375 e tema 243, ambos do c. STJ, para o reconhecimento da fraude à execução, quando inexistente registro da penhora na matrícula do imóvel é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência e da respectiva má-fé.

No caso em apreço, verifico que o juízo de origem, não obstante a manifestação dos apelantes pela produção de prova a fim de demonstrar a má-fé e conluio do apelado com as devedoras e a Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. julgou o feito de maneira antecipada, vejamos:

Estou a julgar o mérito antecipadamente, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, eis que, embora as partes tenham requerido a produção de outras provas, estas afiguram-se desnecessárias a resolução da lide.

Além disso, apesar de entender ser desnecessária a produção de prova, sobretudo para a configuração da má-fé do apelado, concluiu que não fora demonstrada referida postura da parte.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, cujo indeferimento com fundamentação deficiente e a conclusão de ausência de prova da má-fé, são capazes de causar prejuízo à parte.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

“
A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo, tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora. Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.
(Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).”

Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, a fim de que seja permitida a produção de prova, sobretudo quanto a má-fé do apelado, em suposto conluio com os devedores e a Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, diante das sustentações apresentadas, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018894-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL SIMMER

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO CHAMON RIBEIRO II - ES17872-A, VICTORIA DE OLIVEIRA NUNES - ES39051
APELADO: MARLI DA PENHA BOSCHETTI, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA, MARLI DA PENHA BOSCHETTI

Advogados do(a) APELADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A, RENALDO PILRO DE ALMEIDA JUNIOR - ES19833-A, PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795
Advogados do(a) APELADO: RENALDO PILRO DE ALMEIDA JUNIOR - ES19833-A, PAULO ROBERTO DE PAULA BERNARDO - ES20795

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Marli da Penha Boschetti e Camila Costa Boschetti Miranda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Lourival Simmer. A sentença determinou o cancelamento da penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia, sob o fundamento de que o embargante é possuidor de boa-fé, com base no contrato de promessa de compra e venda e no pagamento de IPTU e taxas condominiais, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

Em sua apelação, as recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas indispensáveis à comprovação da fraude à execução.

Dispõe o art. 790, inciso V, do CPC que
são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução
.

Por seu turno, o art. 792, § 1º, prevê que
a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Acerca do tema, o c. STJ sumulou entendimento no sentido de que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
(SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 956943/PR, tema n. 243, o c. STJ reafirmou o referido enunciado e fixou as seguintes teses jurídicas:

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

Dessa forma, com fundamento no art. 790 e seguintes do CPC, na súmula n. 375 e tema 243, ambos do c. STJ, para o reconhecimento da fraude à execução, quando inexistente registro da penhora na matrícula do imóvel é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência e da respectiva má-fé.

No caso em apreço, verifico que o juízo de origem, não obstante a manifestação dos apelantes pela produção de prova a fim de demonstrar a má-fé e conluio do apelado com a devedoras e a Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda, julgou o feito de maneira antecipada, vejamos:

Estou a julgar o mérito antecipadamente, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, eis que, embora as partes tenham requerido a produção de outras provas, estas afiguram-se desnecessárias a resolução da lide.

Além disso, apesar de entender ser desnecessária a produção de prova, sobretudo para a configuração da má-fé do apelado, concluiu que não fora demonstrada referida postura da parte.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença
, cujo indeferimento com fundamentação deficiente e a conclusão de ausência de prova da má-fé, são capazes de causar prejuízo à parte.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

“
A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo, tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora. Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.
(Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).”

Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, a fim de que seja permitida a produção de prova, sobretudo quanto a má-fé do apelado, em suposto conluio com os devedores e a Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5018894-96.2022.8.08.0024

APELANTE: MARLI DA PENHA BOSCHETTI, CAMILA COSTA BOSCHETTI MIRANDA, MARLI DA PENHA BOSCHETTI

APELADO: LOURIVAL SIMME
R

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.